Tribunal: STF
Processo: ADPF 783
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Leis Municipais nº 67/77, 8/79 e 105/80 de Mucurici/ES. Pensão especial a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos falecidos no exercício do cargo. Conhecimento da ação. Não configuração de natureza previdenciária. Violação dos princípios republicano e da igualdade. Não recepção. Jurisprudência do STF. Arguição julgada procedente. Modulação.



    1. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, contraria a Constituição de 1988 o pagamento de pensão especial a ex-detentor de cargo público e a seus dependentes, por ser tal benefício incompatível com a sistemática previdenciária constitucional e com os princípios republicano e da igualdade. Precedentes: ADPF nº 912, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/22; ADPF nº 413, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/18; ADI nº 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/15; e ADI nº 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 26/10/07.



    2. Ação julgada procedente, com modulação de efeitos, tão somente para afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data da publicação da ata de julgamento do presente feito. Tese de julgamento: “São incompatíveis com a Constituição Federal de 1988 a concessão e, ainda, a continuidade do pagamento de pensões mensais vitalícias não decorrentes do RGPS a dependentes de prefeitos e vice-prefeitos, em razão do mero exercício do mandato eletivo”.